Tribunal: TJMT
Processo: 1011914-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011914-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA TOAZZA CORREA - CPF: 019.214.150-37 (ADVOGADO), JULIANO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 022.675.791-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO/DESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1. O pedido de desentranhamento/desistência, por se tratar de ato de disposição da parte, unilateral, irretratável e de efeitos imediatos, necessária se faz a homologação, via de consequência, torna prejudicado o recurso de embargos de declaração.

2. Conforme artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

3. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANO JOSÉ DE ALMEIDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, deferiu a liminar pleiteada em relação ao veículo da marca Fiat, modelo Siena Attract 1.0, cor branca, ano 2017, placas QBX 8921, objeto da demanda e do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, o agravante defende que, diante dos encargos abusivos previstos no contrato, a mora não pode ser considerada válida.

Acrescenta que é ilegal a aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado prevista no período.

Segue afirmando que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial sequer foi entregue no seu endereço.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. 133103199.

Contrarrazões apresentadas à id. 134198179, ocasião em que o agravado, em preliminar, pugna pelo desentranhamento do recurso de Embargos de Declaração interposto à id. 134188666 e, no mérito, pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Eminentes pares:

Em sua defesa o Banco agravado requereu, em preliminar, o desentranhamento/desistência do seu recurso de Embargos de Declaração interposto contra decisão monocrática que concedeu a liminar vindicada pelo agravante, no sentido de suspender os efeitos da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da ação.

Pois bem.

A rigor do artigo 998 do Código de Processo Civil, é lícito ao recorrente, até o início do julgamento, desistir do recurso interposto, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.

In verbis:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Não há, também, qualquer ressalva jurisprudencial a esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALECIMENTO DO AGRAVADO - DESISTÊNCIA DO AGRAVANTE - PERDA SUPERVENIENTE DA INTERESSADA - RECURSO PREJUDICADO

- Posto o pedido do agravante informando a desistência do presente recurso, julgo prejudicado o recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.002373-5/001, Relator (a): Des. (a) Hilda Teixeira da Costa, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 27/03/2015)

Diante disso, por se tratar de ato de disposição da parte desistente, unilateral, irretratável e de efeitos imediatos, necessária se faz a homologação da sua desistência.

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada pela parte agravada, e assim, homologo o pedido de desentranhamento/desistência nos moldes do artigo 998 do CPC, com o que,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

III .
VOTO MÉRITO

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu o pedido liminar pleiteada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, determinando a Busca e Apreensão do veículo da marca Fiat, modelo Siena Attract 1.0, cor branca, ano 2017, placas QBX 8921, depositando-o com o requerente.

Pois bem.

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como, da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Quanto ao uso da notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor, não se exigindo que ela seja recebida pessoalmente pelo devedor.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que, embora a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço constante do contrato, não restou caracterizada a mora do devedor, uma vez que a correspondência foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação via protesto do título por edital, haja vista que não esgotados os meios para sua localização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022